Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600205-73.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
Órgão julgador: RECORRENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600205-73.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 13/11/2020
Processo referência: 0600205-73.2020.6.16.0050
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600205-
73.2020.6.16.0050 (DRAP - 0600080-08.2020.6.16.0050), que julgou procedentes as impugnações
ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral, Coligação "Com Trabalho é Possível Construir Uma
Feliz Cidade" - Cidadania/Republicanos/PSD/PL e pelo candidato Venicio Koaski reconhecendo a
causa de inelegibilidade versada nos autos, para o efeito de indeferir o registro de candidatura de
Albanor José Ferreira Gomes ao cargo de prefeito municipal de Araucária, pela Coligação
Araucária Para Todos, nas eleições de 2020; integrada pela sentença em sede de embargos de
declaração que recebeu e acolheu parcialmente os embargos de declaração, somente para retificar
o erro material em relação a intervenção do Ministério Público Eleitoral como fiscal da correta
aplicação da lei. (Ações de impugnação ao registro de candidatura ajuizadas por (1) Coligação
"Com Trabalho é Possível Construir Uma Feliz Cidade" CIDADANIA /PP/REPUBLICANOS /PSD/PL e
por (2) Venicio Koaski Primo, ao Registro de Candidatura de Albanor José Ferreira Gomes, ao
cargo de Prefeito, pelo partido Podemos - PODE, integrante da coligação Araucária Para Todos 45-
PSDB / 14-PTB / 19-PODE, no município de Araucária/PR, sob a alegação de que Albanor José
Ferreira Gomes era sócio e responsável pela Megacred, grupo econômico responsável por
estabelecimento de crédito que veio à falência nos anos 2.000, deixando milhares de prejudicados
e cujo processo falimentar segue sem desfecho, situação que mantém inelegível em razão do
disposto no art. 1º, inciso I, alínea i, da LC 64/90; uma vez que responde pela liquidação judicial da
massa falida de empresas de operação de crédito, das quais atuava na condição de sócio-
administrador no ano anterior ao da decretação da liquidação judicia e jurígeno das ilegalidades e
irregularidades que geraram a liquidação, termos do art. art. 1º, inciso I, alínea "b", da Lei
Complementar nº 64/90.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES (RECORRENTE)
JUAREZ AFONSO SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ KNOB (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
CRISTIANNE MARIA GONZAGA NATAL (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MARCIO RODRIGO ANTUNES (ADVOGADO)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)

VENICIO KOASKI PRIMO (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
COM TRABALHO É POSSÍVEL COSTRUIR UMA FELIZ
CIDADE 11-PP / 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 55-
PSD / 22-PL (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21040
366
26/11/2020 17:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.363

RECURSO ELEITORAL 0600205-73.2020.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
- OAB/PR0065959
ADVOGADO: JUAREZ AFONSO SILVEIRA
- OAB/PR0031578
ADVOGADO: LUIZ KNOB
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0021583
ADVOGADO: CRISTIANNE MARIA GONZAGA NATAL
- OAB/PR0089158
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0072646
ADVOGADO: MARCIO RODRIGO ANTUNES
- OAB/PR0079260
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA
RECORRIDO: VENICIO KOASKI PRIMO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: COM TRABALHO É POSSÍVEL COSTRUIR UMA FELIZ CIDADE 11-PP /
10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 55-PSD / 22-PL
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. EXERCÍCIO DE
CARGO EM ESTABALECIMENTO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA “i” DA LEI N. 64/90. ADVENTO DA ELEIÇÃO.
Num. 21040366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617291343900000020395742
Número do documento: 20112617291343900000020395742

CANDIDATO VINCULADO A COLIGAÇÃO QUE OBTEVE MENOS DA
METADE DOS VOTOS. RECURSO PREJUDICADO.
1. Como a coligação pela qual o candidato concorreu ao cargo de
Vice-Prefeito obteve menos da metade dos votos, houve perda
superveniente do objeto do recurso, de modo que prejudicada a sua
análise. Inteligência do art. 224,
, da CE.
caput
2. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALBANOR JOSÉ FERREIRA
GOMES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 50° Zona Eleitoral de Araucária/PR (ID
19280066), por meio da qual foi julgada procedente a impugnação apresentada por VENICIO
KOASKI e pela COLIGAÇÃO “COM TRABALHO É POSSÍVEL CONSTRUIR UMA FELIZ
CIDADE – CIDADNIA, REPUBLICANOS, PSD e PL”, indeferindo o pedido de registro de
candidatura do recorrente, ao cargo de prefeito municipal de Araucária/PR, pela COLIGAÇÃO
“ARAUCÁRIA PARA TODOS – PTB, PODE, DC e PSDB”.
Em apertada síntese, o recorrente sustenta em suas razões recursais (ID
19281566) a tese de que não teria responsabilidade pela falência do estabelecimento creditício
iniciado na exordial da AIRC, afastando assim a arguida causa de inelegibilidade.
Os impugnantes, ora recorridos, alegam (ID’s 19282166 e 19282266) que o
recorrente estaria inelegível para o pleito municipal de 2020, na medida em que não foi
exonerado de qualquer responsabilidade por parte da autoridade competente para a liquidação
judicial, em conformidade com a parte final do artigo 1º, I, i, da Lei Complementar nº64/90.
O Ministério Público Eleitoral manifesta-se (ID 19282466) destacando a
impossibilidade de tratar de questões recursais em primeira instância, solicitando
encaminhamento dos autos a esse Juízo.
Após, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna (ID 20180066) pela extinção do
presente recurso, em razão da perda superveniente de objeto, observando inexistem razões
para o prosseguimento do presente feito, sobretudo porque “as condições de elegibilidade e as
causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, na conformidade das regras
aplicáveis no pleito, não cabendo cogitar-se de coisa julgada, direito adquirido ou segurança
jurídica” (TSE, Respe nº 22832, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/13).
Num. 21040366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617291343900000020395742
Número do documento: 20112617291343900000020395742

É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado pela Coligação Araucária para todos (PSDB/ PTB/ PODE/ DC/ PCdoB) em favor
de Albanor José Ferreira Gomes (“Albanor Zezé”), pretenso candidato ao cargo de
Prefeito-Municipal de Araucária/PR.

O pedido foi impugnado pela “Coligação com trabalho é possível construir uma
feliz cidade!(PP REPUBLICANOS/ CIDADANIA/ PSD/ PL) e pelo candidato Venício Koaski
Primo, com base no fato de que Albanor José Ferreira Gomes ostentaria causa de
inelegibilidade ativa em razão do exercício de cargo de gestão no estabelecimento de crédito
Mega Cred Consultoria Financeira Ltda., que teve a sua falência decretada pelo Poder
Judiciário no âmbito dos autos nº 1.313/2001, e desta forma incidindo na causa de
inelegibilidade de que trata a Lei Complementar n. 64/90, no seu artigo 1º, inciso I, alínea “i” .
segundo a qual:
“Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
[...]
i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham
sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial,
hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo
ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem
exonerados de qualquer responsabilidade (...)”

Em consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral, constata-se que no município
de Araucária foi eleito prefeito o candidato
com 68,49%, dos
HISSAM HUSSEIN DEHAINI
votos válidos, estando seu registro deferido, já com trânsito em julgado, consoante autos de
Registro de Candidatura nº 0600314-87.2020.6.16.0050
Acerca do tema, o artigo 224 do Código Eleitoral dispõe que:
Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições
presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições
municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para
nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.
(...)
§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação
do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta,
após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do
número de votos anulados.
Num. 21040366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617291343900000020395742
Número do documento: 20112617291343900000020395742

No caso, o candidato cujo registro foi impugnado, ora em discussão, obteve
23,39% dos votos, insuficientes para, em caso de anulação, atingir, 50% do total de votos do
município, na medida em que ele é o único candidato em votação ainda
.
sub judice
Nessas condições, não havendo possibilidade de anulação de mais da metade
dos votos válidos no pleito, houve a perda superveniente do objeto do recurso, impondo-se
extinção do procedimento recursal, por falta do pressuposto processual.
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - CARGO DE PREFEITO - REGISTRO
INDEFERIDO - OBTENÇÃO DE NÚMERO DE VOTOS NULOS QUE, SOMADOS A
OUTROS VOTOS NULOS, NÃO ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO
ARTIGO 224 DO CÓDIGO ELEITORAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. "Fica prejudicado o recurso que trata de registro de candidatura de quem, na eleição
majoritária (prefeito), obteve número de votos, nulos, insuficientes para alcançar o primeiro
lugar, ou que, somados a outros votos nulos, não ultrapasse o percentual de 50% previsto no
artigo 224 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65)". Precedente TSE: REspe nº
0000136-46.2016.6.24.0038, relator Ministro Henrique Neves da Silva, julgado em
06.10.2016, publicado em sessão). Precedentes TRE/PR: RE nº 131-94.2016.6.16.0119,
relator Dr. Nicolau Konkel Júnior, j. 06.10.2016, publicado em sessão e RE nº
43-34.2016.616.0094, relator Dr. Lourival Pedro Chemim, j. 07.10.2016, publicado em sessão.
2. Processo extinto sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto.
3. Recurso prejudicado.
(RECURSO ELEITORAL n 19484, ACÓRDÃO n 51933 de 10/10/2016, Relator; JOSAFÁ
ANTONIO LEMES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
10/10/2016 )

Observo que a decisão proferida nestes autos de registro de candidatura/ ação de
impugnação de registro de candidatura não vincula novo requerimento do mesmo candidato
para nova eleição, daí porque, também por essa razão, não há utilidade do exame do mérito da
questão controvertida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, com a realização da eleição, julgo prejudicado o Recurso
interposto em face do indeferimento da Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura de
Albanor José Ferreira Gomes.
Num. 21040366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617291343900000020395742
Número do documento: 20112617291343900000020395742

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600205-73.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES - Advogados
do(a) RECORRENTE: JUAREZ AFONSO SILVEIRA - PR0065959, LUIZ KNOB - PR0031578,
MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984, CRISTIANNE MARIA GONZAGA NATAL -
PR0021583, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR0045149, MARCIO RODRIGO ANTUNES - PR0072646, ENERZON DARCY
HARGER VIEIRA - PR0079260 - RECORRIDO: VENICIO KOASKI PRIMO - Advogados do(a)
RECORRIDO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: COM TRABALHO É POSSÍVEL COSTRUIR UMA
FELIZ CIDADE 11-PP / 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 55-PSD / 22-PL - Advogados do(a)
RECORRIDO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA
LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE -
PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21040366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617291343900000020395742
Número do documento: 20112617291343900000020395742